Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 47 do Decreto-lei 3.688/41.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustentou que houve omissão/obscuridade no Acórdão prolatado, sob o fundamento da ausência de elementos nos autos que comprovem a habitualidade da conduta do acusado. Alegou que a denúncia se refere apenas a um fato, ocorrido em 04/10/2021, de forma que a alegação que o acusado exerceu de forma habitual a profissão irregular de motorista trata-se de mera conjectura e suposições. Afirmou que a FAP do réu não é meio idôneo para caracterizar sua conduta como habitual, porquanto a habitualidade deve ser comprovada especificamente no período da denúncia. Requereu o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento da matéria, por ofensa ao art. 5o, inciso XXXIX, da CF e reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de habitualidade.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 65986626).
6. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as provas acostadas aos autos e as questões trazidas no recurso, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador, inclusive, quanto à habitualidade da conduta do embargante de transporte irregular de passageiros. Conforme destacado no Acórdão prolatado, a FAP juntada aos autos e a prova oral produzida se mostraram suficientes para comprovar a elementar da habitualidade. Portanto, não há obscuridade ou omissão no julgado, requisitos para eventual modificação.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.